Tribunal: STF
Processo: HC 241541
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E USO OU CESSÃO DE IDENTIDADE ALHEIA. ARTIGOS 159 E 308 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADAS NULIDADES. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO PENAL. PEDIDO DE DETRAÇÃO. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. PERDA DO CARGO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO IMINENTE AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. - Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº 1.952.922.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 12 (doze) anos, 9 (nove) meses e 2 (dois) dias de reclusão e 6 (seis) meses de detenção, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 159 e 308 do Código Penal.



    No Tribunal de origem, o recurso defensivo foi parcialmente provido para reduzir a sanção definitiva para 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 5 (cinco) meses e 13 (treze) dias de detenção, em regime inicial aberto, além de 12 (doze) dias-multa, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E USO OU CESSÃO DE IDENTIDADE ALHEIA (CP, ARTS. 159, CAPUT E 308) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DAS DEFESAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DO OFENDIDO FIRME E COERENTE, CORROBORADAS POR DECLARAÇÕES ISENTAS E PRECISAS DOS POLICIAIS MILITARES - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEIS - PLEITO DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTRITO CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL - INVIABILIDADE - PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE EXTORSÃO PARA O DE CONCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - CRIME PRÓPRIO QUE SÓ PODE SER PRATICADO POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO - RÉU QUE NÃO SE ENQUADRA NESSA CONDIÇÃO - ALMEJADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DOS ARTS. 159, CAPUT E 308 DO CÓDIGO PENAL - INAPLICABILIDADE - CRIMES COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS, ELEMENTARES DISTINTAS E BENS JURÍDICOS TUTELADOS DIFERENTES - CONDENAÇÕES MANTIDAS - DOSIMETRIA - EXTORSÃO - PENA-BASE MAJORADA EM FACE DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO - EQUÍVOCO VERIFICADO NO QUE TANGE À CULPABILIDADE - FUNDAMENTO QUE SE CONFUNDE COM A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, 'G' DO CÓDIGO PENAL - OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM - PENA READEQUADA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS - PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA - ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INOCORRÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO - PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM O CARGO PÚBLICO EXERCIDO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS - GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES - NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE UM DOS RÉUS E DESPROVIMENTO DOS APELOS DOS DEMAIS.”



    A defesa interpôs recurso especial, ao qual foi negado provimento. A decisão foi mantida em sede de embargos de declaração.



    Sobreveio o presente habeas corpus, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente, em supostas nulidades processuais e na dosimetria da pena imposta. 



    Aduz que “não se trata de simples reexame de provas, mas sim de reestabelecer o a justiça no julgado, eis que está mais do que provado que 5 parte da motivação da condenação foi baseada em falsidade, pois basta verificar o vídeo da abordagem e os depoimentos”. Considera que para “negar reajuste da dosimetria, evidentemente errada, como se mostrará, na súmula nº 283 do STF, cujo teor determina que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Pois bem, o próprio “fundamento” carece de fundamentação, pois sua generalidade abrangeria qualquer situação, além do que, no caso, trata-se de recurso especial, não de extraordinário”. Entende ser “evidente que a invocação da súmula nº 7 do STJ e da súmula nº 283 do STF se prestam a justificar qualquer outra decisão, bastando alegar o óbice nela contido” e prossegue discutindo aspectos atinentes ao mérito e procedimento da ação penal. Insiste que “o Decreto Condenatório é a ilegalidade e o constrangimento em si, pois decorreu de sentença condenatória fundada em depoimentos falsos, lastreado em fraude processual e abuso de autoridade e contrária às provas dos autos, como se mostrará”. Alega que “não há prova alguma nos autos de que Michel tenha utilizado a Carteira Funcional do Policial Arruda – o vídeo é claro – além disso, as declarações dos Policiais Militares se conflitaram quanto ao suposto momento da descoberta do dito documento. E reparem que foram no mínimo 03 depoimentos para cada policial sobre os mesmos fatos! Além do mais, o PM Rachadel já desmentiu, confessando que a Carteira estava no C4 Pallas”. Aduz, também, que “o Policial Arruda não praticaria um ato que macularia tão profundamente sua honra, colocando tudo a perder: Emprego, Aposentadoria, Prestígio entre seus pares e perante a comunidade religiosa e sociedade ao qual está inserido”. Sobre a dosimetria da pena, advoga, quanto ao crime previsto no artigo 159 do Código Penal, que “a pena base ao invés de ser de 09 anos e 04 meses, como fora declarada no voto, deveria permanecer em 08 anos, dentro do mínimo legal, pois não se deve considerar que as circunstâncias do crime tenham extrapolado o tipo. Além do mais, ainda que a considerem, ela deve ser compensada com o comportamento da vítima, eis que foi explicitamente positivado na sentença de piso” e argumenta ser “inegável a presença da atenuante de confissão espontânea na forma de confissão qualificada, ou na forma pura e simples, pois no trecho da fundamentação da sentença a confissão foi utilizada como base para formar a convicção do Magistrado” e “a pena na 3º fase deve ser diminuída na fração máxima, pois a liberação da vítima atingiu o grau máximo de eficiência, sendo devida a redução no quantum de 2/3”. Em relação ao delito previsto no artigo 308 do Código Penal, pondera que “a pena definitiva deve ficar em 04 meses e 20 dias de detenção e 11 dias-multa” e postula a detração. Entende ser indevida a sanção de perda do cargo público.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Considerando as várias distorções e falsidades relacionadas às declarações das supostas vítimas e também dos Policias Militares que participaram da ocorrência, isso aliado à imparcialidade do Delegado que presidiu o APF, e com provas concretas de flagrante forjado, pelo fato de terem colocado a carteira funcional do Policial Arruda no bolso de Michel com o intuito de incriminar os réus além de supostamente também terem colocados cigarros no carro de Michel, consumando-se, também os crimes de fraude processual e abuso de autoridade e que o decreto condenatório se amparou nessas provas falsas (ilícitas) e em total desrespeito com o contraditório e o devido processo legal e a ampla defesa, eis que tudo derivou delas. 



    Considerando que o Policial Arruda estava acobertado pelo manto de uma excludente de ilicitude, pois estava prendendo em fragrante Cezar, que estava cometendo o crime de contrabando/descaminho e que, ainda que se tenha dúvida, esta deve sempre beneficiar o réu, isso em prestígio ao princípio da não culpabilidade. 



    Considerando que o Policial Arruda é primário e que dedicou sua vida para proteger a sociedade, pois conta com 45 anos de atividade policial; Considerando que o Policial Arruda é pessoa idosa, com 66 anos (incompletos), portador de HIV, câncer e tuberculose, cuja saúde é fragilizada e tendo sido agravada com tudo que tem passado.



      Diante do exposto, em prestígio ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e o princípio da dignidade da pessoa humana, o suprassumo dos Direitos Humanos, requer-se a vossa excelência que o presente habeas corpus seja conhecido e provido para liminarmente: 



    1. Absolver o Réu Carlos Eugênio Ávila de Arruda de todas as imputações, reconhecendo estar amparado por excludente de ilicitude (art. 386, VI, CPP); 



    2. Subsidiariamente, reconhecer as nulidades apresentadas para Absolver o Réu Carlos Eugênio Ávila de Arruda de todas as imputações, reconhecendo o benefício da dúvida em seu favor (art. 386, VII, CPP); 



    3. Subsidiariamente, trancar a ação penal, eis que desde sua nascente é eivada de vícios e lastreada em provas ilícitas que foram produzidas mediante o cometimento dos crimes: falso testemunho, fraude processual e abuso de autoridade, portanto carente de justa causa (art. 395, III, CPP); 



    4. Subsidiariamente, Conceder o Perdão Judicial previsto na Lei nº 9.807/1999, uma vez que a vitima foi liberada, o acusado é réu primário e atendeu todos os requisitos previstos na Lei, além de sua situação particular reclamar a atenção de um olhar mais humanístico. 



    5. Subsidiariamente, anular a instrução processual (1º Grau), eis que desde a lavratura do APF é eivada de vícios e lastreada em provas ilícitas que foram produzidas mediante o cometimento dos crimes: falso testemunho, fraude processual e abuso de autoridade; 



    6. Subsidiariamente, reconhecer as violações apresentadas, o Item 9, para Corrigir a dosimetria tornando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão (art. 159, CP) e 04 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 11 dias-multa, sem perda do cargo público e sendo reconhecida a detração. 



    5. Em todos os casos acima, conceder a imediata ordem de soltura;



      6. Por fim, quando do julgamento do mérito, que sejam analisados e concedidos os mesmo pedidos acima.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/09/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/09/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Noutro giro, in casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis :  



    “[...] Acerca dos pleitos absolutório e desclassificatório, assim decidiu a Corte estadual (e-STJ fls. 1.137/1.143): [...]



    Nesse contexto, verifico que o acórdão está devidamente fundamentado, sendo destacado, em especial, as palavras firmes e coerentes das duas vítimas, além da prova oral e das filmagens oriundas de câmeras de vigilância, de forma que o pleito absolutório demandaria imprescindível reexame dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Com efeito, a irresignação defensiva não provoca nenhum debate sobre interpretação da legislação infraconstitucional, mas sim a necessidade de reexame da persuasão racional dos julgadores sobre o conjunto probatório dos autos. 



    Da mesma forma, não é possível acolher o pedido de desclassificação da conduta para o crime do art. 158, § 3º, do CP, pois, ao contrário do que argumenta a defesa nas presentes razões, o Tribunal a quo concluiu que, "desde o início da execução do crime, os réus cercearam a liberdade do ofendido e exigiram dinheiro de terceiro para que ele fosse solto". Dessa maneira, entendo que a condenação pelo crime do art. 159, caput, do CP foi adequadamente motivada nos elementos dos autos, e que a alteração da conclusão das instâncias de origem demandaria incursão em elementos de fatos e provas, o que atrai a incidência da mencionada Súmula n. 7/STJ.



    Dosimetria da pena 



    Dando prosseguimento, cumpre ressaltar que, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. [...]



    Em relação à pena-base do crime de extorsão mediante sequestro, as circunstâncias do crime foram negativadas, "haja vista que a ameaça com o emprego de arma de fogo extrapolou o tipo penal e serviu de meio para assegurar o sucesso da ação". 



    Nas razões do presente recurso especial, alega a defesa que "as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente tendo em vista a ameaça com arma de fogo, contudo o recorrente e os corréus confirmaram que em nenhum momento foi apontada arma para Cezar" (e-STJ fl. 1.182). 



    Diante desse cenário, para verificar o demérito das circunstâncias da infração, da forma colocada pelo recorrente, seria necessário analisar o espectro fático probatório dos autos acerca da mecânica delitiva empregada no crime, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. 



    Relativamente ao delito do art. 308 do CP (uso ou cessão de documento de identidade alheio), postula a defesa o afastamento do demérito dos motivos do crime, na medida em que foi "amplamente demonstrado que o recorrente em momento algum emprestou sua Carteira Funcional para Michel, mas sim a esqueceu no carro enquanto foi ao mercado com o intuito de logo retornar" (e-STJ fl. 1.183). 



    Novamente, no ponto, não há como infirmar o fundamento apresentado pelo Tribunal a quo sem o reexame do feito, porquanto tal proceder ofende os termos da Súmula n. 7/STJ. [...]



    Sobre o comportamento da vítima, entende esta Corte que tal circunstância judicial somente pode resultar como neutra ou favorável ao réu. Confira-se: [...]



    Na hipótese, correto o Tribunal a quo ao manter a neutralidade de tal circunstância, afirmando que "não há falar-se que o comportamento da vítima influenciou na prática delitiva, como defende o apelante, muito pelo contrário, o réu utilizou-se do fato de o ofendido estar supostamente contrabandeando cigarros do Paraguai como subterfúgio para perpetrar o delito, ou seja, a conduta do ofendido em nada poderia contribuir para atenuar a reprimenda" (e-STJ fl. 1.144). 



    Ademais, na primeira fase, não há compensação entre circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis. No que se refere ao pedido de decote da agravante da alínea g do inciso II do art. 61 do CP, ao argumento de que esses elementos já foram valorados na primeira fase da dosimetria, acarretando ofensa ao princípio do ne bis in idem, verifico que o recurso especial se revela deficiente quanto à fundamentação, carecendo da exposição clara das razões pelas quais o acórdão teria afrontado esse dispositivo. 



    Além disso, a Corte de origem já acolheu esse pleito, afastando o desvalor da culpabilidade do agente, "pois o fato de o réu ser policial está inserido na violação de dever inerente ao cargo, agravante específica a ser considerada na segunda etapa da dosimetria, tratando-se, portanto, de bis in idem". 



    Todavia, tal fundamentação não foi especificamente infirmada nas razões do recurso especial, motivo pelo qual permanece incólume, o que faz incidir, ao caso, a Súmula n. 283/STF.



    Quanto ao emprego da fração de 1/6 de aumento para cada vetor desfavorável considerado no cálculo da pena-base, bem como para a agravante da alínea g do inciso II do art. 61 do CP na segunda etapa do cálculo dosimétrico, é possível constatar a ausência de interesse recursal, na medida em que o Tribunal a quo já acolheu essa insurgência e procedeu à readequação da dosimetria, conforme os excertos acima transcritos.



    Perda do cargo público



    Relativamente à perda do cargo de agente da Polícia Civil, o acórdão recorrido não merece reparos, no ponto, uma vez que, de acordo com o disposto no art. 1º, § 5º, da Lei n. 9.455/1997, a perda do cargo público constitui efeito da condenação. De fato, há muito, "nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez reconhecida a prática do crime de tortura, de acordo com a legislação especial aplicável a este delito, a perda do cargo público é efeito automático e obrigatório da condenação" (REsp n. 1762112/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/9/2019, DJe 1º/10/2019). [...]



    Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa parte, nego-lhe provimento.”



    Com efeito, observo, em relação aos pedidos absolvição, de reconhecimento de nulidades, de trancamento do processo penal, de concessão de perdão judicial, de detração, e sobre a dosimetria da pena, inexistiu manifestação do Tribunal Superior sobre as discussões trazidas perante este Supremo Tribunal Federal e tampouco sobre o mérito do recurso no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 



    Nesse contexto, o conhecimento da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    De outro lado, o exame da pretensão defensiva, tem por objeto a análise em torno da admissibilidade de recurso interposto e de competência da instância a quo. Desta sorte, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.683-AgR, Primeira turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211.364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/8/2022)



    A propósito, “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013). Nesse sentido, o seguinte julgado:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. da minha relatoria; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel.